Tribunal: TJSP
Processo: 0003311-27.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Criminal. Furto majorado pelo repouso noturno. Apelo defensivo do réu Kenedy de Melo Ribeiro visando o reconhecimento da prescrição retroativa. Ocorrência. Réu menor na data dos fatos. Prazo prescricional reduzido à metade. O interstício entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença mostra-se superior ao prazo de 02 anos, esvaziando-se, portanto, o direito de

Ementa:
Apelação Criminal. Furto majorado pelo repouso noturno. Apelo defensivo do réu Kenedy de Melo Ribeiro visando o reconhecimento da prescrição retroativa. Ocorrência. Réu menor na data dos fatos. Prazo prescricional reduzido à metade. O interstício entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença mostra-se superior ao prazo de 02 anos, esvaziando-se, portanto, o direito de punir do Estado. Dado provimento ao recurso do réu.
Receptação qualificada. Apelo defensivo do réu Danilo Cruz Amaral visando sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a isenção ou redução do pagamento da pena de multa. Impossibilidade. Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, §1°, do Código Penal. Desconhecimento da origem ilícita do bem. Inocorrência. Depoimento de policial civil que não pode ser desprestigiado. Corréu que subtraiu o bem receptado e confessou tê-lo vendido ao apelante. Materialidade e Autoria Demonstradas. Depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos probatórios. Condenação mantida. Pequeno reparo na dosimetria para fixar a pena-base em seu mínimo legal, ante o inconsistente argumento de que o réu haveria atuado com acentuada culpabilidade. Regime aberto mantido. Parcial provimento ao apelo defensivo para retornar a pena-base ao seu mínimo legal e fixar o valor de 1/30 do salário mínimo para cada dia-multa, mantendo-se, no mais, a sentença conforme proferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003311-27.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
KENEDY DE MELO RIBEIRO e DANILO CRUZ AMARAL, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso defensivo para declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu KENEDY DE
MELO RIBEIRO, pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com
arrimo nos arts. 107, IV, 110, § 1o e 115, todos do Código Penal, e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo defensivo do réu DANILO CRUZ AMARAL para retornar a
pena-base ao seu mínimo legal e fixar o valor de 1/30 do salário-mínimo para pagamento
da pena de multa, mantendo-se, no mais, a sentença conforme proferida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003311-27.2016.8.26.0361 -Voto no 1.429
2
Apelação Criminal no 0003311-27.2016.8.26.0361
Apelantes: Kenedy de Melo Ribeiro e Danilo Cruz Amaral
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 1.429
Apelação Criminal. Furto majorado pelo repouso noturno. Apelo
defensivo do réu Kenedy de Melo Ribeiro visando o
reconhecimento da prescrição retroativa. Ocorrência. Réu menor
na data dos fatos. Prazo prescricional reduzido à metade. O
interstício entre a data do recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença mostra-se superior ao prazo de 02 anos,
esvaziando-se, portanto, o direito de punir do Estado. Dado
provimento ao recurso do réu.
Receptação qualificada. Apelo defensivo do réu Danilo Cruz
Amaral visando sua absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente requer a isenção ou redução do pagamento da
pena de multa. Impossibilidade. Conduta que se amolda ao delito
tipificado no artigo 180, §1°, do Código Penal. Desconhecimento
da origem ilícita do bem. Inocorrência. Depoimento de policial
civil que não pode ser desprestigiado. Corréu que subtraiu o bem
receptado e confessou tê-lo vendido ao apelante. Materialidade e
Autoria Demonstradas. Depoimentos seguros e coerentes com os
demais elementos probatórios. Condenação mantida. Pequeno
reparo na dosimetria para fixar a pena-base em seu mínimo legal,
ante o inconsistente argumento de que o réu haveria atuado com
acentuada
culpabilidade.
Regime
aberto
mantido.
Parcial
provimento ao apelo defensivo para retornar a pena-base ao seu
mínimo legal e fixar o valor de 1/30 do salário mínimo para cada
dia-multa, mantendo-se, no mais, a sentença conforme proferida.
Vistos.
Ao relatório de fls. 224/225, ora adotado, acrescenta-se que a
ação penal foi julgada procedente para condenar KENEDY DE MELO RIBEIRO à pena de
01 ano, 05 meses e 23 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, por infração
ao artigo 155, §1°, do Código Penal, em regime inicial aberto, a qual fora substituída por
prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de pena de multa de 10 dias-multa, no
piso mínimo, e, DANILO CRUZ AMARAL, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão,
por infração ao art. 180, §1o, do Código Penal, além do pagamento de 11 dias-multa, em
regime aberto, a qual também fora substituída por prestação de serviços à comunidade e
pagamento de multa na quantidade de 10 dias-multa e no valor unitário de meio salário
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003311-27.2016.8.26.0361 -Voto no 1.429
3
Inconformados com a r. sentença recorrem os apelantes às fls.
271/286 e 288/294. Em suas razões recursais, o réu Kenedy requer, preliminarmente, a
declaração de extinção da punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição retroativa. De
modo subsidiário, pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória, a redução da pena-
base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante de confissão e o afastamento da
majorante referente ao repouso noturno. Por outro lado, o apelante Danilo almeja sua
absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, que a pena pecuniária
imposta pelo juízo a quo seja extinta ou ao menos reduzida ao mínimo legal.
Contrarrazões do órgão ministerial às fls. 299/303,
requerendo o provimento do apelo defensivo interposto por Kenedy, para que seja
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, mantendo-se intactos os demais
itens da r. sentença.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça às fls.
331/335, opinando pelo provimento do recurso do réu Kenedy, a fim de que seja declarada
extinta sua punibilidade, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal e, pelo parcial
provimento ao apelo do sentenciado Danilo para reajustar sua pena para o mínimo legal.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Preliminarmente, de rigor o reconhecimento da prescrição
punitiva retroativa arguida pelo apelante Kenedy de Melo Ribeiro às fls. 271/286.
Compulsando os autos, verifica-se que os fatos ocorreram em
21.01.2016 (fls. 59/61), tendo sido recebida a denúncia em 19.08.2016. (fls. 62).
A sentença condenatória foi proferida em 11.12.2018 (fls.
224/254), publicada na mesma data (fls. 255), condenando o réu à pena de 01 ano, 05
meses e 23 dias de reclusão, pela prática do artigo 155, §1°, do Código Penal, em regime
aberto.
Não houve recurso da acusação.
Com fulcro no artigo 110, §1°, do Código Penal, a prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, que, no caso, foi de 01 ano, 05 meses
e 23 dias. Por este motivo, em observância ao disposto no art. 109, V, do Código Penal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003311-27.2016.8.26.0361 -Voto no 1.429
4
prescrição se daria em 04 anos.
Contudo, considerando que o réu, ao tempo do crime, era
menor de 21 anos, conforme se observa às fls. 05 dos autos, o prazo prescricional deverá
ser reduzido à metade, à luz do que determina o art. 115 do Código Penal, o que resultará,
no caso em análise, no prazo prescricional de 02 anos.
Dessa forma, verifica-se que o interstício entre a data do
recebimento da denúncia (19/08/2016) e a data da publicação da sentença (11/12/2018),
mostra-se superior ao prazo de 02 anos, esvaziando-se, portanto, o direito de punir do
Estado na forma do art. 107, IV, do Código Penal.
Passo à análise do apelo defensivo do réu Danilo Cruz
Amaral (fls. 288/294).
Pois bem.
De acordo com a tese acusatória, em 21 de janeiro de 2016,
no período da madrugada, na Rua Maria Gema de Miranda Melo, n° 03, Jardim Yoneda,
Mogi das Cruzes SP, o réu Kenedy de Melo Ribeiro, subtraiu para si, uma bateria
automotiva de 150 amperes, avaliada em R$ 470,00, e 04 baterias automotivas de 60
amperes, avaliadas em R$ 370,00 cada, pertencentes à Prefeitura de Biritiba Mirim.
Narra a denúncia também que, em 26 de janeiro de 2016, em
horário não especificado, na Avenida Governador Adhemar de Barros, n° 271, Mogi das
Cruzes SP, o réu Danilo Cruz Amaral, adquiriu, para proveito próprio, no exercício de
atividade comercial, duas das baterias supramencionadas, as quais sabia que tinham sido
furtadas pelo réu Kenedy de Melo Ribeiro.
O chefe de transporte da municipalidade, Sr. Benedito
Rodrigues Gomes Filho, ao vistoriar o local, percebeu que as referidas baterias haviam sido
subtraídas, tendo, em seguida, comparecido à Delegacia de Polícia para comunicar a
ocorrência.
Dessa forma, em 27 de janeiro de 2016, a autoridade policial
permaneceu em campana no local dos fatos, local onde o réu Kenedy também residia, e,
em determinado momento, o flagrou indo até seu automóvel e introduzindo três baterias
em seu porta-malas. Ao ser abordado, o réu Kenedy confessou a subtração dos objetos
pertencentes à Prefeitura de Biritiba Mirim, informando, ainda, que teria vendido as outras
duas baterias em um comércio de sucatas em Mogi Mirim, o qual pertencia ao réu Danilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003311-27.2016.8.26.0361 -Voto no 1.429
5
Cruz Amaral.
Ato contínuo, os agentes da lei, em companhia do réu
Kenedy, dirigiram-se até o referido estabelecimento comercial e ao encontrar o sentenciado
Danilo, este informou ter adquirido as duas baterias e pago o valor de R$ 45,00 em cada
uma. Após a realização de vistoria no local, uma das baterias furtadas fora apreendida,
enquanto a outra não foi localizada.
Em virtude de tais fatos, o apelante Danilo foi denunciado e,
posteriormente, condenado como incurso no artigo 180, §1°, do Código Penal.
Irresignado, pretende sua absolvição pela insuficiência de
provas.
Todavia, seu pleito não merece prosperar.
A materialidade delitiva comprovou-se pelo boletim de
ocorrência (fls. 02/04), termo de entrega (fls. 17), termo de avaliação (fls. 52), relatório de
investigação policial (fls. 54/56), bem como através da prova oral colhida durante a
instrução processual.
A autoria, da mesma forma, é induvidosa.
Em solo policial (fls. 05), o réu Kenedy confessou a prática
do crime narrado na denúncia, afirmando que se aproveitou da distração do vigia e furtou
cinco baterias dos caminhões, escondendo-se, em seguida, no matagal ali existente. Disse
que, em 26 de janeiro de 2016, colocou duas baterias na mochila e foi até a cidade de Mogi
das Cruzes, em um depósito de ferro-velho, cujo proprietário seria o réu Danilo, pessoa que
seria conhecida por comprar material furtado e roubado. Narrou que vendeu as duas
baterias por R$ 45,00, cada uma, e que, ainda, ofereceu ao réu Danilo as outras três baterias
que ainda possuía, tendo o apelante, de pronto, se interessado, oferecendo o mesmo valor
para cada bateria. Por fim, contou que quando se preparava para levar as baterias restantes
para o réu Danilo, foi abordado por um policial civil, que de imediato o questionou acerca
do furto das baterias, e por estar com medo, o réu confessou o crime e devolveu as baterias
furtadas. Em juízo, o réu tornou-se revel (fls. 173).
Por outro lado, o apelante Danilo, em solo policial (fls. 41),
afirmou ser proprietário do ferro-velho em que compareceram os investigadores de polícia,
acompanhados do réu Kenedy. Disse que comprou de Kenedy uma sucata de bateria de
tamanho pequeno, não se recordando do valor que pagou e tampouco do dia em que isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003311-27.2016.8.26.0361 -Voto no 1.429
6
ocorreu. Afirmou que o réu Kenedy já frequentava seu estabelecimento, oportunidade em
que constantemente levava sucatas de latinhas de alumínio para vender. Por fim, narrou
que os policiais estiveram no local procurando uma bateria de cor preta e amarela, a qual
teria sido furtada e vendida ao interrogado. Já em juízo, o sentenciado Danilo apresentou
versão diversa daquela prestada em solo policial, tendo afirmado que não tem lembrança de
ter comprado a referida bateria. Disse que conhecia Kenedy e nunca teve qualquer tipo de
problema com ele e que explora o ramo da compra e venda de sucatas há mais de dez anos.
Contou que no dia anterior ao da apreensão, o policial José Maria esteve em seu
estabelecimento, fazendo-se passar por comum freguês e dizendo que estava interessado na
compra de uma bateria. Disse o réu que advertiu o policial, afirmando que só comprava
bateria sucata. Narrou que, no dia seguinte, quando havia chegado ao seu estabelecimento,
lá estava novamente o policial José Maria, esclarecendo que Kenedy havia confessado a
subtração das referidas baterias e que tinha vendido duas delas para Danilo. Foi então que o
réu disse que era impossível que Kenedy, com a compleição física que lhe era
característica, aguentasse carregar uma bateria de caminhão, que pesa mais ou menos 50kg.
Sob o crivo do contraditório, o policial civil José Maria de
Siqueira Junior, confirmou a tese acusatória, esclarecendo que Kenedy admitiu a subtração
das mencionadas baterias e que tinha vendido duas delas para o corréu Danilo, tendo o
reconhecido em audiência. Por fim, contou que, juntamente com Kenedy, foi até ao ferro-
velho de Danilo e lá foi encontrada a bateria subtraída, tendo o réu afirmado que a comprou
de Kenedy.
Pois bem.
De início, cabe registrar que para a configuração do crime de
receptação, é necessário a aferição do dolo do agente e do estudo sistematizado de todas
suas circunstâncias pessoais, bem como de que maneira se deu a apreensão do bem
receptado e sua respectiva origem.
Como sabido, em tema de delito patrimonial, a apreensão da
coisa em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da
prova, impondo-lhe justificativa inequívoca, no caso inocorrente.
Ou, se preferir não falar propriamente em “inversão” do ônus
da prova, pode-se entender, como parece vir sendo entendido no STJ, tratar-se de “divisão”
do ônus da prova:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003311-27.2016.8.26.0361 -Voto no 1.429
7
[...] Verificando-se que a condenação pelo crime de
receptação fundou-se em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o paciente
conhecia a procedência ilícita dos bens apreendidos, argumentar que a defesa não se
desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da prova, mas a
correta divisão do ônus no processo penal. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.
HC 376964/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 23/05/2017.
E Danilo, como já visto, não se desincumbiu de demonstrar o
contrário. Aliás, cabia ao apelante, trazer ao menos indícios de que o bem apreendido tinha
procedência lícita ou, ainda, apresentar razoáveis circunstâncias que demonstrassem ser
mesmo impossível saber sobre a origem ilícita da bateria, o que não ocorreu. A versão
exculpatória do réu apresentada em juízo restou isolada nos autos, além de ser diversa
daquela apresentada em solo policial, oportunidade em que confirmou ter comprado as
baterias de Kenedy, enquanto em juízo optou por afirmar que não tinha lembranças de as
ter adquirido. Da mesma forma, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo réu Danilo
Cruz Amaral (fls. 171/172) não foram capazes de alterar a certeza do édito condenatório,
uma vez que não se mostraram compatíveis com as demais provas dos autos.
A receptação é crime que se consuma no instante em que o
sujeito adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa produto de crime. Não é crível
que alguém que diz ter experiência de 10 (dez) anos de mercado, decida comprar baterias
de automóvel por R$ 45,00 cada, cujo preço seria quase dez vezes inferior ao de mercado,
conforme se observa por meio do auto de avaliação de fls. 52/53, sem que se tenha
informações da origem do objeto. Igualmente, não me parece razoável que o proprietário
não saiba sobre as diversas ocorrências de furtos e roubos de objetos para posterior revenda
e, mesmo assim, não tome nenhuma precaução acerca dos objetos que são ali oferecidos.
Não bastasse, tem-se nos autos um conjunto probatório capaz
de responsabilizar o réu pela conduta criminosa, mormente em virtude do depoimento do
policial civil José Maria, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e lição dos
doutrinadores quanto à validade dos depoimentos dos agentes da Lei, bem como há, ainda,
o relato do corréu Kenedy, o qual confessou ter furtado as baterias dos automóveis
pertencentes à Prefeitura de Biritiba Mirim e vendido duas delas para o réu Danilo, tendo
recebido a quantia de R$ 90 em dinheiro, valor este que está muito aquém daquele aferido
no auto de avaliação de fls. 52 dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003311-27.2016.8.26.0361 -Voto no 1.429
8
E ao contrário do alegado pela defesa do apelante, não há
qualquer nulidade ocorrida no auto de avaliação a ser reconhecida nesta oportunidade. A
falta de assinatura dos peritos que elaboraram o auto de avaliação demonstra ser mero erro
material, haja vista que ambos foram devidamente qualificados. Não bastasse, não houve
demonstração de efetivo prejuízo sofrido pelo réu, como também o alegado vício resta
passível de preclusão temporal quanto a sua arguição, vez que a defesa do apelante
permaneceu silente na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos autos, qual seja,
a apresentação de defesa prévia. Como bem apontado pelo Douto Magistrado a quo: (...)
“A ausência da assinatura dos senhores peritos nomeados, que foram devidamente
qualificados, não extrapassa os limites da mera irregularidade. Aliás, não houve
impugnação da defensoria sobre o conteúdo da avaliação e sua conclusão. Indo mais
longe, a matéria deveria ter sido ventilada na primeira oportunidade, quando da resposta
escrita. Presente, pois, para além da inocorrência de prejuízo, conforme o art. 563, do
Código de Processo Penal, vigorando o princípio “pas de nullité sans grief”, operou-se a
preclusão (cf. art. 396-A do Código de Processo Penal.)
Isto posto, suficientemente provadas a materialidade e a
autoria resultante da ação descrita na denúncia, cuja tipicidade - sob os aspectos formal e
material -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem
qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante,
cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância
com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.
Passo agora à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria penal, o apelante Danilo teve
sua pena-base aumentada em 1/6 diante da “exasperada culpabilidade e aos demais
elementos norteadores do art. 59, caput, do Código Penal”, o que resultou na reprimenda
de 03 anos e 06 meses de reclusão, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência, nas
fases seguintes de dosimetria, de quaisquer causas modificadoras.
Contudo, respeitado o entendimento adotado pelo Douto
Magistrado a quo, entendo haver a necessidade de redução da pena-base para o mínimo
legal, uma vez que a “exasperada culpabilidade” não foi fundamentada em qualquer
elemento do caso concreto e nem se fez observar para além da esperada para a normal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003311-27.2016.8.26.0361 -Voto no 1.429
9
realização do tipo
Por tais razões, fixo a pena-base em 03 anos de reclusão,
além do pagamento de 10 dias-multa.
Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10 dias-multa (vide art. 44, §2°,
segunda parte, do CP), só que no valor, cada um, de 1/30 do salário mínimo, haja vista que
apesar de o nobre magistrado ter destacado que o acusado possui “notada capacidade
econômica” não revelou em que circunstância ou fato apoiou tal convicção.
Quanto ao pedido de extinção da aplicação da pena de multa,
ressalta-se que não há previsão legal nesse sentido. Ademais a pena de multa já foi fixada
no mínimo legal. Eventual impossibilidade de seu cumprimento poderá ser analisada em
sede de execução, ocasião em que, se for o caso, o magistrado poderá definir alguma outra
forma menos onerosa para a execução da pena ou até mesmo o seu parcelamento.
Neste sentido:
CRIMINAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
QUALIFICADO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. SIMPLES POSSE. ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231. PENA DE MULTA. ISENÇÃO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. (...) A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão
ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão
legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em
seu patamar mínimo, mas nunca excluída. Remessa dos autos ao Tribunal a quo para
redimensionamento da pena. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Relator.
(REsp 828.333/ RS. Rel. Min. Gilson Dipp. 5a Turma. J. em 03/10/2006).
Por fim, o regime aberto é o adequado para o caso, tendo em
vista a pena aplicada, os aspectos subjetivos e as circunstâncias favoráveis do artigo 59 do
Código Penal.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo
para declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu KENEDY DE MELO RIBEIRO,
pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com arrimo nos arts. 107,
IV, 110, § 1o e 115, todos do Código Penal, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003311-27.2016.8.26.0361 -Voto no 1.429
10
defensivo do réu DANILO CRUZ AMARAL para retornar a pena-base ao seu mínimo
legal e fixar o valor de 1/30 do salário-mínimo para pagamento da pena de multa,
mantendo-se, no mais, a sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
RELATOR